Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-45.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO DE OFICIAL REGISTRADOR. INSURGÊNCIA A SER MANIFESTADA EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. MANEJO DO WRIT CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança - remédio constitucional vocacionado à tutela de direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade no exercício de função pública – não é cabível contra decisão administrativa atacável por recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, I, da Lei n. 12.016/09.
2. A impugnação a exigências feitas por Oficial registrador reclama a instauração do procedimento de suscitação de dúvida no registro de imóveis, previsto no art. 198 e seguintes da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos). Trata-se a dúvida registral de procedimento administrativo por meio do qual o oficial do registro de imóveis, a pedido do interessado, submete a exame judicial a nota de exigência em que indicados os motivos da recusa do registro do título ou de sua averbação e os documentos a serem apresentados para viabilizar a prática do ato. É de natureza administrativa a decisão que encerra o procedimento instaurado por discordar o apresentante da recusa feita pelo registrador ao pedido de registro ou da averbação, servindo a desafiá-la recurso com efeito suspensivo.
3. A existência de procedimento administrativo, com previsão de recurso com efeito suspensivo, afasta o cabimento do mandado de segurança impetrado ao intento de afastar a nota de exigência lançada por Oficial registrador do cartório imobiliário.
4. Recurso conhecido e desprovido.